Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO. SUJEIÇÃO À SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que excluiu imóvel do inventário por se encontrar sob litígio judicial.
2. Inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. 2.1. Acerca do tema, o art. 669, inciso III, do CPC, dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos. 2.2. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.
3. O imóvel em questão é objeto da ação de extinção de condomínio com adjudicação de bem no 0056501-24/2008, atualmente em fase de cumprimento de sentença, a qual: a) declarou o direito do autor, ora terceiro interessado, à adjudicação do imóvel mediante o pagamento de R$ 342.000,00; b) condenou os réus, dentre eles o ora agravante, ao pagamento de indenização ao autor, pela privação do uso do bem, no valor mensal de R$ 686,94, a partir de janeiro de 2003; c) condenou o autor ao pagamento de R$ 5.568,40.
4. Portanto, a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa.
5. Recurso desprovido.